Tribunal: TJSP
Processo: 2281173-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152884
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2281173-67.2019.8.26.0000, da Comarca de São Pedro, em que é agravante CLAYTON
LUIS MARTINS, é agravado EDGLEI SOSTENES DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281173-67.2019.8.26.0000 -Voto no 17.615
2
Agravo de Instrumento (digital)
Processo no 2281173-67.2019.8.26.0000
Comarca: 1a Vara Cível São Pedro
Agravante: Clayton Luís Martins
Agravado: Edglei Sóstenes de Medeiros
Voto no 17.615

Agravo de Instrumento. Ação Monitória. Decisão que indeferiu o
pedido de gratuidade ao agravante. Inconformismo. Presunção
juris tantum de veracidade da declaração de pobreza, confirmada
pela prova dos autos. Perfil de pessoa desprovida de recursos.
Concessão do benefício. Decisão reformada. Agravo provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Clayton Luís Martins contra o agravado, Edglei Sostenes de Medeiros,
extraído dos autos de Ação Monitória, em face de decisão que indeferiu
os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente.
O agravante se insurge. Declara não dispor de
recursos econômicos suficientes para fazer frente às despesas
processuais sem prejudicar o seu próprio sustento material e de sua
família. Ressalta ser desnecessário o caráter de miserabilidade para a
concessão do benefício.
Para corroborar com o alegado, acrescenta
que está desempregado, que não possui cartão de crédito e juntou
aos autos declaração de pobreza (fls. 11), cópia da CTPS (fls. 20/28),
assim como a Certidão Negativa de Débito fornecida pela Receita
Federal do Brasil (fls. 31), que comprova sua condição de isento.
Ressalta que o advogado responsável pelo
patrocínio de seus interesses foi contratado mediante celebração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281173-67.2019.8.26.0000 -Voto no 17.615
3
contrato com cláusula ad exitum, ou seja, os honorários são pagos
conforme o benefício econômico alcançado, não representando,
portanto, óbice à concessão do benefício pleiteado.
Salienta que a simples apresentação de
declaração de hipossuficiência gera presunção de veracidade, sendo
suficiente a simples afirmação de seu estado de pobreza.
Por fim, defende que a legitimidade para
contestar o pedido de justiça gratuita é prerrogativa exclusiva da parte
contrária, que terá o ônus de provar, que não preenche os requisitos
da lei para obtenção do benefício.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no
mérito, pugna pelo provimento do presente recurso, com a reforma da
decisão agravada, para que lhe sejam concedidos os benefícios da
gratuidade judiciária.
O recurso foi recebido no efeito suspensivo (fls.
51/55).
Não
houve
contraminuta,
visto
não
se
encontrar o agravado citado.
É o relatório.
Conforme
especificado
na
decisão
de
admissibilidade deste agravo de instrumento, não se concorda com o
agravante quando afirma que a mera declaração de pobreza o
conforte ao direito do benefício da gratuidade judiciária.
A presunção de hipossuficiência, por mera
declaração, não é absoluta, podendo o magistrado indeferir o pedido
de assistência judiciária, se encontrar elementos que infirmem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281173-67.2019.8.26.0000 -Voto no 17.615
4
hipossuficiência da parte postulante.
Veja-se, a respeito, a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
2.
Em
observância
ao
princípio
constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, previsto no
art. 5o, XXXV, da CF/88, é plenamente cabível a concessão do
benefício da assistência judiciária gratuita às partes. Disciplinando a
matéria, a Lei 1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional,
em seu art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção que a
pessoa física afirme não ter condição de arcar com as despesas do
processo. 3. O dispositivo legal em apreço traz a presunção juris
tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer
seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o
simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para que
lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Contudo, tal
presunção é relativa, podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o
pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. (...)”. (AgRg no AREsp 552.134/RS,
Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe
19/12/2014).
Porém, anotado o respeito para divergir do
douto juízo “a quo”, a realidade existente nestes autos do incidente,
não é de absoluta ausência de elementos quanto à prova de
hipossuficiente afirmada pelo interessado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2281173-67.2019.8.26.0000 -Voto no 17.615
5
Pois, se não se exigiu dele fosse juntada
declaração de renda para efeito de aferir qual seu ganho anual na
condição de mecânico autônomo, o que há é, sem emprego em
relação de subordinação, que esta condição de assalariado deixou de
possuir de longo tempo atrás.
E o extrato de sua conta bancária, o traz com
lançamento passado, mas negativo.
O mínimo que traz, portanto, dá-lhe um perfil
de pessoa desprovida de recursos.
Sendo esta a leitura, em princípio, sem
melhores dados a contrariar esse pleito, é caso para se conceder o
benefício.
Portanto,
à
vista
destas
considerações,
reforma-se a r. decisão agravada, para que seja deferido o benefício
da gratuidade judiciária ao requerente.
Ante
o
exposto,
por
meu
voto,
dá-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator